Tribunal: STF
Processo: HC 256058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgR no HC 968164/RJ - eDOC 4): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXTRAVIO DE TERMOS DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal na determinação de novo júri, ao argumento de que a ausência do termo original de votação dos quesitos configura mera irregularidade formal. 2. Após o julgamento do recurso de apelação, foi realizado novo júri em 10/12/2024, condenando um corréu e absolvendo outro. O paciente não foi julgado novamente por não ter sido encontrado, resultando na decretação de sua prisão preventiva. 3. O habeas corpus, portanto, foi utilizado para tentar desconstituir decisões das instâncias ordinárias, o que configuraria pretensão revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A utilização do habeas corpus para desconstituir decisões das instâncias ordinárias configura pretensão revisional, o que é vedado, pois usurpa a competência do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir decisões das instâncias ordinárias." Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, e; CR/1988, art. 108, I, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 800.819/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021. 



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). Inconformado, o MP buscou acesso aos termos de votação a fim de subsidiar seu recurso de apelação. Contudo, foi informado pelo Juízo a quo de que o documento original havia sido extraviado, tendo sido disponibilizada apenas a segunda via do termo, da qual constam os quesitos utilizados no julgamento sem o resultado da votação.



    Em sede de apelação, o Tribunal local anulou a sentença e determinou a realização de novo julgamento, por considerar que o extravio da peça processual mencionada ensejaria nulidade processual absoluta ao feito. 



    Os corréus foram submetidos a novo julgamento e os autos foram desmembrados em relação ao paciente. 



    Na presente impetração, a defesa alega que: i) a ausência do termo original de votação dos quesitos não gera qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; ii) “[a] ata de julgamento registra que todos os procedimentos foram regularmente observados, incluindo a formulação, leitura e votação dos quesitos, nos termos dos arts. 482 a 488 do CPP”; iii) “[a] decisão do Conselho de Sentença, órgão soberano do Tribunal do Júri, não pode ser desconstituída com base em mera formalidade processual”; iv) a submissão a novo júri viola a soberania dos veredictos, a coisa julgada e o princípio da isonomia; v) o novo julgamento dos corréus resultou no mesmo veredicto (absolvição de um acusado e condenação do outro), o que reforça a ausência de irregularidade no julgamento anterior. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da “decisão que anulou o julgamento absolutório proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Armação dos Búzios/RJ, com o objetivo de impedir a realização de novo julgamento, preservando-se a eficácia da decisão soberana dos jurados até o julgamento final deste writ, em razão da manifesta ilegalidade e do risco de irreversibilidade do constrangimento”. 



    No mérito, pede a concessão da ordem para restabelecer o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 11).



    A PGR opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 14):



    HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DILIGENCIADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. - Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



     1. No caso dos autos, a ilegalidade suscitada pode ser reconhecida de pronto.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, em nosso Estado Constitucional de Direito, o processo penal destina-se precipuamente à proteção das garantias constitucionais do acusado, funcionando como instrumento de contenção do poder punitivo estatal. Como bem pontuou o eminente Ministro Celso de Mello, “[o] processo, em sua expressão instrumental, representa o elemento concretizador das garantias individuais outorgadas ao acusado pelo sistema de direito positivo” (HC 73.338/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, Julgamento em 13.08.1996, Publicação em 19.12.1996).



    Sob essa perspectiva devem ser compreendidas as nulidades processuais, as quais constituem mecanismos voltados à preservação de direitos fundamentais, e não instrumentos para ampliar a atuação da acusação. 



    A meu ver, a decretação de nulidade em favor do Ministério Público somente se justifica em situações excepcionais, sobretudo quando constatado vício estrutural grave, do qual decorra prejuízo concreto. Ao contrário, admitir tal medida como forma de expandir o alcance do poder punitivo estatal implica subversão da lógica do sistema de garantias constitucionais, fragilizando princípios como o favor rei, a segurança jurídica e a soberania dos veredictos, notadamente no procedimento do Tribunal do Júri.



    Nesse sentido, transcrevo o ensinamento de Aury Lopes Jr., para quem o sistema de nulidades deve ser necessariamente interpretado à luz do sistema de garantias constitucionais, funcionando como meio de proteção dos direitos fundamentais do acusado:



    “Adequada é a afirmação de BINDER, de que as formas são a garantia que assegura o cumprimento de um princípio determinado ou do conjunto deles, sem esquecer de que o processo penal é um termômetro dos elementos autoritários ou democráticos da Constituição (GOLDSCHMIDT); logo, a eficácia das regras do devido processo penal (e da própria Constituição, em última análise) está atrelada ao sistema de nulidades. (...)



    A forma processual é, ao mesmo tempo, limite de poder e garantia para o réu. Um sistema de invalidades somente pode ser construído a partir da consciência desse binômio (limitação do poder/garantia), pois são duas forças em constante tensão no processo penal. O processo penal é um instrumento de limitação do poder punitivo do Estado, impondo severos limites ao exercício desse poder e também regras formais para o seu exercício. É a forma, um limite ao poder estatal. Mas, ao mesmo tempo, a forma é uma garantia para o imputado, em situação similar ao princípio da legalidade do direito penal.



    O sistema de nulidades está a serviço do réu, pois o sistema de garantias constitucionais assim se estrutura, como mecanismo de tutela daquele submetido ao exercício do poder. (...)



    Nesse complexo ritual, (...) o sistema de garantias da constituição é o núcleo imantador e legitimador de todas as atividades desenvolvidas, naquilo que concebemos como instrumentalidade constitucional do processo penal; é dizer: um instrumento a serviço da máxima eficácia do sistema de garantias da Constituição.



    Somente a compreensão dessa estrutura permite atingir a consciência de que o sistema de invalidades processuais funda-se na tutela do interesse processual do imputado.” (Direito Processual Penal, 17 ed., Saraiva Educação, 2020, pp. 1021-1022).



    Na mesma linha, ao tecer considerações sobre a formalidade prevista no art. 491 do CPP1, Guilherme de Souza Nucci observa que a ausência de juntada do termo de votação dos quesitos aos autos configura mera irregularidade, destacando que “[a] única hipótese para a qual admitimos a ocorrência de nulidade do julgamento é se alguma das partes questionar especificamente o termo de votação, alegando que as respostas dadas pelos jurados não se coadunam com a sentença do juiz ou que a votação não ocorreu efetivamente” (Código de Processo Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, 2016, p. 1075).



    Estabelecidas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    Na espécie, o Tribunal local deu provimento à apelação do Ministério Público para declarar a nulidade da sentença e determinar que os acusados fossem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com base nesta fundamentação (eDOC 6, p. 4/8):



    COM RAZÃO O PARQUET. 



    Ab initio, por ser questão prejudicial ao exame das demais matérias, passo a apreciar a preliminar de nulidade do julgamento suscitada pela douta Procuradoria de Justiça. Após cuidadosa análise dos autos, conclui-se haver plausibilidade na alegação de necessidade de anulação do julgamento, ante a ausência do Termo de Votação dos quesitos. 



    Destarte, observa-se da Ata de Julgamento (index 1.749) que, durante os debates, a Defensoria Pública sustentou a absolvição de MARCOS VINÍCIUS de ambas as imputações por ausência de provas acerca da sua participação, ou, subsidiariamente, que sejam consideradas a menoridade e a participação de menor importância (arts. 65, I, e 29, § 1º, ambos do CP). Em relação a ANTONIO EDILMISON, que sejam consideradas a confissão espontânea e que o crime tenha sido em decorrência de violenta emoção causada por um ato injusto da vítima (art. 65, III, “c” e “d”, do CP). Sustentou, ainda, a inocorrência da prática do delito de corrupção do menor pelos réus MARCOS VINÍCIUS e ANTONIO EDILMISON. 



    A Defesa Técnica de FELIPE, por sua vez, pugnou pela absolvição por ausência de provas acerca do dolo para a prática dos crimes, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sua participação de menor importância, o não reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da ausência de provas da prática do crime de corrupção de menores. 



    Ainda segundo a Ata de Julgamento:



    “Ato contínuo, os Jurados passaram a responder os quesitos que lhes foram propostos por meio de fichas de papel, sendo uma com a palavra "SIM" e outra com a palavra "NÃO". Distribuídas as fichas, após a leitura dos quesitos, com os quais concordaram Ministério Público e Defesa, um Oficial de Justiça, de posse de uma urna, recolheu a decisão dos Jurados, que depositaram, com absoluto sigilo, as fichas correspondentes as suas respostas. O segundo Oficial de Justice, com outra urna, recolheu as fichas não utilizadas.” 



    Por fim, o Juiz Presidente passou a dosar a pena com base nas respostas apuradas, consignando: “Tendo como norte a soberania da decisão do Conselho de Sentença, que condenou o réu ANTONIO EDILMISON DA SILVA pela prática da conduta vedada pelo art. 121, §2º, IV, Código Penal, absolvendo-o pela imputação do art. 244-A da Lei 8.069/1990 e absolveu FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e MARCOS VINICIUS TIENES NASCIMENTO com relação a ambas as imputações (...)”. 



    Ocorre que, com a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação das razões recursais, o Parquet observou que o Termo de Votação dos quesitos não havia sido anexado à ata da Sessão Plenária, requerendo sua juntada (index 1.837), o que foi reiterado também pela Defensoria Pública (index 1.843). 



    Verifica-se que a diligência requerida, a pedido de ambas as partes, resultou na juntada de uma “2ª via” do aludido documento (index 1.847), a qual não contém o preenchimento das respostas dos jurados quanto aos quesitos, além de não estar devidamente assinada. 



    Em nova manifestação, o Ministério Público reiterou o pedido de juntada do termo original, preenchido e assinado no dia do julgamento (index 1.854), tendo o Juízo a quo despachado que “o termo original de votação de quesitos fora extraviado e se encontra indisponível, razão pela qual a segunda via fora acostada aos autos à f. 1847/1850 pelo magistrado que presidiu a sessão plenária. Desta forma, intime-se o Ministério Público para que aponte prejuízo concreto ao processo, no prazo de dois dias. Com a manifestação, voltem-me conclusos separadamente.” 



    Ora, sabe-se que o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri é um rito especial, bifásico, com regras específicas e eivado de peculiaridades. Tanto é assim que o Código de Processo Penal dedica um capítulo inteiro para descrever, em 91 artigos, tudo o que deve ser observado durante o trâmite processual. Afinal, tal procedimento trata do bem mais importante para o homem: a vida. 



    In casu, evidente que a ausência do Termo de Votação dos quesitos original, preenchido e assinado, não se trata de mera irregularidade. 



    Ao contrário, é peça essencial sem a qual não é possível verificar a regularidade da votação e nem averiguar eventual contradição ou desconformidade das respostas aos quesitos com a sentença, o que inegavelmente afronta os Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório.



    Nesse sentido: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - SESSÃO PLENÁRIA - AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 564, INCISO III, ALÍNEA 'K', DO CPP - NULIDADE ABSOLUTA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Nos termos do art. 564, III, 'k', do Código de Processo Penal, não havendo no Termo de Votação dos Quesitos as respostas dos jurados, bem como as respectivas assinaturas, há de se reconhecer a nulidade absoluta do julgamento.” (TJMG, Apelação Criminal 1.0074.22.000105-6, Des. Alberto Deodato Neto, Data da publicação: 30/08/2023). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO SOBRE TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE QUESITO SOBRE DOLO EVENTIAL, MAS AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS JURADOS. VÍCIO NO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO RESULTADO DE CADA QUESITO. ARTS. 488 E 941 DO CPP. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ART. 564, III, K, DO CPP. JULGAMENTO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cuida-se de apelação criminal da defesa, em que pleiteia a nulidade do julgamento, sob diferentes fundamentos, dentre os quais a ausência de formulação de quesito quanto à desclassificação do crime doloso para o crime culposo. 3. In casu, em que pese se observar que a existência de um quesito sobre a existência ou não de dolo eventual na conduta do acusado, não há nenhum documento que ateste qual foi a resposta dada pelos jurados a esta pergunta, o que macula o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impossibilita a constatação se as respostas dos jurados estão de acordo com a sentença proferida. Ademais, fere também expressa previsão legal constante no art. 488 e 491 do Código de Processo Penal, que determina que seja registrado em termo a resposta a cada quesito, sendo tal documento, ao final, assinado pelo presidente da sessão, pelos jurados e pelas partes. 4. Dessa forma, verificado defeito na votação dos quesitos, pela ausência de documento que ateste a resposta dos jurados quanto aos quesitos formulados, tenho por inequívoca a ocorrência de prejuízo para a defesa, razão pela qual o escrutínio deve ser invalidado, nos termos do art. 564, III, “k”, do CPP. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJCE, Apelação Criminal 0003241-60.2013.8.06.0041, Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, Data da Publicação: 29/08/2022).



    “REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA A QUO. QUESTÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. PEÇA ESSENCIAL. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Após análise do in folio, observa-se que o Termo de quesitação e votação, referente à Sessão de Julgamento, encontra-se sem as respectivas respostas, não havendo como proceder a análise da correlação entre a Sentença e as respostas dos jurados, tanto mais porque tampouco a Ata do Júri registrou esse resultado (fls. 289/291). 2. Não se trata de mera irregularidade, mas de nulidade insanável, taxativamente prevista no artigo 564, inciso III, alínea "k", do Código de Processo Penal, que autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri nessa hipótese. 3. Por sua vez, o art. 488 do mesmo diploma legal dispõe que “após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizados, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento”, ou seja, sem o Termo não há como analisar os quesitos, as respostas e a correspondência entre eles e a sentença. 4. De se ver, portanto, que a ausência de qualquer um dos requisitos obrigatórios durante o júri, sem dúvidas, trará grandes prejuízos à parte, sendo indiscutível a declaração de nulidade que, no caso, é absoluta. 5. A ausência do Termo de Votação é causa de nulidade insanável, a impor a cassação do Veredicto do Conselho de sentença. 6. Parecer Ministerial pela procedência da ação revisional. Ação revisional julgada procedente.” (TJBA, Revisão Criminal 0024011-88.2017.8.05.0000, Des. Nilson Soares Castelo Branco, Data da Publicação: 19/06/2018).



    Trata-se, portanto, de nulidade insanável, prevista expressamente no art. 564, III, "k", do Código de Processo Penal, in verbis: 



    “Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 



    (...) 



    III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 



    (...) 



    k) os quesitos e as respectivas respostas;” 



    À conta de tais considerações, a nulidade do julgamento é medida que se impõe, restando prejudicados os demais pedidos. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu do habeas corpus por ter sido impetrado após o trânsito em julgado do acórdão da apelação (eDOC 4, p. 5/6).



    O entendimento exarado pelo Tribunal local não se coaduna com a interpretação que esta Corte confere ao sistema de nulidades processuais, especialmente quando considerado à luz das garantias constitucionais. 



    Com efeito, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que, forte no princípio da conservação dos atos processuais, o reconhecimento de nulidade pressupõe a demonstração inequívoca de prejuízo concreto:



     



    “Com efeito, nota-se que o feito, no momento em que foi julgado, estava apto a ser decidido, não tendo daí advindo nenhum prejuízo para quaisquer das partes. Essa afirmação ganha especial relevância quando se leva em consideração que a ação rescisória destina-se também à tutela da coisa julgada. Destarte, deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional, isto é, deve ser-lhe conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas.



    Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a conservação dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief.” (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).



    Nessa direção, a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei).



    Na hipótese dos autos, não verifico prejuízo concreto decorrente do extravio do termo da votação dos quesitos.



    Ressalte-se que o órgão acusatório não apresentou qualquer impugnação aos termos da votação, inexistindo alegação de vício na formulação dos quesitos ou na manifestação volitiva dos jurados do Conselho de Sentença. 



    Conforme registrado na ata de julgamento, tanto o Ministério Público quanto a defesa anuíram aos quesitos lidos em audiência. Além disso, após à votação, não foi suscitada qualquer contradição entre o resultado dos quesitos e o julgamento proclamado.



    Em caso similar, ao analisar a alegação de nulidade processual decorrente do extravio do termo, assim decidiu esta Suprema Corte (grifei):



    Júri. Extravio de termo relativo a quesitos. Termo de votação assinado somente pelo Juiz. Nulidade. Dissidio de jurisprudência não comprovado, pois sua citação se fez por meio de repositório de jurisprudência que não e oficial nem autorizado, sendo que a certidão ou cópia autenticadas a que alude o "caput" do artigo 322 do Regimento Interno desta Corte são certidão ou cópia do próprio acórdão autenticadas pela Secretaria do Tribunal de que ele emanou, e não "xerox" de outras publicações fornecidas pela direção do repositório citado na impetração do recurso extraordinário. Tratando-se de extravio de termo relativo a quesitos, e não falta destes (cuja existência não se põe em duvida, nem se alega que tenham sido deficientemente propostos), não ocorre a hipótese prevista no artigo 564, III, "k", do CPP, que, assim, não teve sua vigência negada. A questão da nulidade, ou não, da falta de assinatura dos julgados, apesar de o juiz haver assinado o termo de votação, não pode ser atacada com a alegação de ofensa ao artigo 491 do CPP, que não regula essa questão. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 97161, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 15/03/1983, Publicação em 03/06/1983).



    Na mesma linha, cito decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes: HC 254298, DJe 07.04.2025.



    Assim, concluo que o extravio dos termos da votação, quando o conteúdo das deliberações dos jurados restou consignado na sentença e não houve qualquer impugnação específica sobre contradição ou desconformidade entre as respostas e a decisão proclamada, configura mera irregularidade. Nessa perspectiva, a ausência de prejuízo impede a invalidação do julgamento, devendo prevalecer a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, tal como reconhecida na sentença.



    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afastando a nulidade e determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que proceda à análise das demais matérias arguidas na apelação do Ministério Público.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes.